Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-93.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001485-93.2025.8.11.0055
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal), à pena de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) escalada utilizada para qualificar o delito e o rompimento de obstáculo utilizada para aumentar a pena-base; (ii) antecedentes criminais negativados em razão de sentença penal condenatória anterior e circunstâncias do crime depreciadas em razão do rompimento de obstáculo e do furto ter sido cometido durante o repouso noturno; (iii) irregularidade na segunda etapa dosimétrica, pois o juízo a quo considerou erroneamente três condenações definitivas para fins de reincidência, agravando a pena em 1/4, porém apenas duas delas efetivamente a caracterizam; e (iv) uma agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea na sentença, remanescendo apenas uma condenação para fins de agravamento da pena pela reincidência.
3. Requerimentos do recurso: (i) adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para negativação das circunstâncias judiciais; e (ii) alteração do regime inicial fechado para semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: (i) verificar se a fração adotada na primeira etapa dosimétrica é adequada e proporcional; e (ii) se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admite-se, por construção jurisprudencial, a utilização de frações como 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo dos apenamentos máximo e mínimo do tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável, mas trata-se apenas de parâmetro orientativo, e não de imposição vinculante.
6. A multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão.
7. É possível a correção de ofício de irregularidades na segunda etapa dosimétrica quando constatada a aplicação inadequada da fração de agravamento pela reincidência, devendo ser observado o quantum convencionado pela jurisprudência de 1/6, salvo circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1863398/SP, AgRg no AREsp 2803392/SP, HC 893778/SP, REsp 2003716/RS e Tema Repetitivo n. 1.087; TJMT, Apelação criminal n. 1002735-02.2024.8.11.0087.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001485-93.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.834.791-61 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAS BASSANI DAVILA - CPF: 492.594.159-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
RECURSO
DA DEFESA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.

REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
READEQUAÇÃO DA PENA
DE OFÍCIO
NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal
da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal), à pena de
04

anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)

escalada utilizada para qualificar o delito e o rompimento de obstáculo utilizada para aumentar a pena-base; (
ii
) antecedentes criminais negativados em razão de sentença penal condenatória anterior e circunstâncias do crime depreciadas em razão do rompimento de obstáculo e do furto ter sido cometido durante o repouso noturno; (
iii
)

irregularidade na segunda etapa dosimétrica,
pois o
juízo
a quo

considerou
erroneamente
três
condenações definitivas para fins de reincidência
,
agravando a pena em 1/4,
porém
apenas
duas
delas
efetivamente
a
caracterizam; e (
iv
) uma agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea
na sentença, remanescendo apenas uma condenação para fins de agravamento da pena pela reincidência.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
)
adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para negativação das circunstâncias judiciais;
e
(
ii
)
alteração do regime inicial fechado para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste
: (
i
) verificar se a fração
adotada na primeira etapa dosimétrica é
adequada e proporcional; e (
ii
)
se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
dmite-se, por construção jurisprudencial, a utilização de frações como
1/6
sobre a pena mínima ou de
1/8

sobre o intervalo dos apenamentos máximo e mínimo do tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável,
mas trata-se apenas de parâmetro orientativo, e não de imposição vinculante.

6.

A

multirreincidência
e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão.

7.
É possível a correção de ofício de irregularidades na segunda etapa dosimétrica quando constatada a aplicação inadequada da fração de agravamento
pela
reincidência, devendo ser observado o
quantum
convencionado pela jurisprudência de 1/6
,
salvo circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art.
155, § 4o, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
A
gRg
no
AREsp
1863398/SP
,
AgRg
no
AREsp
2803392/SP
,
HC 893778/SP
,

REsp 2003716/RS
e

Tema Repetitivo n. 1.087
; TJMT,
Apelação criminal n.
1002735-02.2024.8.11.0087
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se d
e apelação criminal interposta
pela Defensoria Pública em favor de

Edson Ferreira dos Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara

Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da ação penal
n.
1001485-93.2025.8.11.0055
, que
o condenou

pela
prática do crime
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (
art. 155, § 4o, I e II
, do Código Penal),
à pena de
0
4
(
quatro
) anos
,
11
(
onze
) meses
e
15
(
quinze
) dias de reclusão
, em regime
inicial
fechado
,
e
17 (dezessete)
dias-multa
(id.
304674868
)
.

Nas
razões recursais
,
o
apelante
almeja
a reforma da
dosimetria a fim de que seja adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para a negativação das circunstâncias judiciais
e a alteração do regime inicial para o semiaberto
(id.
304674879
).

Em
contrarrazões
,
o Ministério Público

requer o

desprovimento
do apelo

(i
d.
304674881
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do recurso
(i
d.
310823360
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Edson Ferreira dos Santos
foi denunciado

pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada,
majorado pelo
repouso noturno (art. 155,
§ 1o, § 4o, I e II, do Código Penal),
pelos seguintes fatos descritos na
denúncia
:

“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial queno dia10/2/2025, por volta de1h30min, naRelojoaria Center Joias,localizada naRuaSebastião Barreto,no48-W,Centro deTangará da Serra, o denunciadoEDSON FERREIRA DOS SANTOS,consciente e dolosamente,medianterompimento de obstáculoeescalada,durante o repouso noturno,subtraiu para elecoisasalheiasmóveis,consistentesem relógios, óculos e joias (correntes, pingentes, anéis, alianças, pulseiras e brincos),bens avaliados no total de R$ 161.980,00 (cento e sessenta e um mil novecentos e oitenta reais),pertencentesàvítima
Bras
Bassani
Davila
, de61anos de idade, conforme consta no boletim de ocorrência,autos de apreensão, constatação, avaliação, termos de declarações, depoimentos e interrogatório juntados aos autos.

Conforme restou apurado,na data dos fatoso denunciado aproveitou o momento que havia ninguém no estabelecimento comercial,visto que era durante a madrugada, fora do horário de expediente, invadiu o locale subtraiu diversosrelógios, óculos, correntes, pingentes, anéis, alianças, pulseiras e brincos.

Insta consignar que para adentrar ao estabelecimento comercial o denunciado escalou um muro com instalação de rolo concertina (arame em espiral com lâminas cortantesque formabarreira da segurança), subiu no teto eretirou diversas tenhas.

Além disso, ele cortou fios das câmeras de monitoramento instaladas no interior da relojoaria, a fim de evitar o registro de sua ação.

Após tomar os objetos,EDSONentregou parte dos bens a um traficante não identificadopara pagamento de dívida proveniente da compra de entorpecentes e escondeu o restante dos objetos em sua casa, os quais foramencontrados e apreendidos por policiais civis” (id. 304674641).

Concluída a instrução processual, o
j
uízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar
o apelante pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal),
afastando a majorante do repouso noturno, em atenção ao Tema Repetitivo n.
1.087
do STJ, aplicando-lhe a pena de
04 (quatro) anos
,
11 (onze) meses
e
15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
17 (dezessete) dias-multa
,

1. DOSIMETRIA DE PENA

Irresignado, o apelante
requer
que seja adotada a fração de
1/6
sobre a pena-base quanto aos antecedentes criminais e as circunstâncias do crime negativadas
(CP, art. 59)
e a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto,
em observância
aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Como se sabe, “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (
Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT
).

Desse modo, não há falar em critério matemático rígido ou obrigatório
para a negativação
das circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

A
dmite-se, por construção jurisprudencial, a utilização de frações como
1/6
sobre a pena mínima ou de
1/8

sobre o intervalo dos apenamentos máximo e mínimo do tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável,
cujos
parâmetro
s são
orientativo
s
, e não de imposição vinculante.

R
egistre-se
, ainda,
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também
valida

a utilização de “
outro critério mais severo
”,
desde que

demonstrados
elementos concretos que justifiquem a fração utilizada, para fins de verificação d
a
legalidade ou proporcionalidade

(
STJ,
gRg
no
AREsp
1863398/SP
e
AgRg
no
AREsp
2803392/SP
).

No caso, i
nfere-se da sentença

que a
escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) foi utilizada para qualificar o delito e o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal) para aumentar a pena-base, como circunstância judicial negativa.

Em seguida, a sanção basilar foi fixada em
03 (três) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
em razão da negativação dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, nestes termos:

“O réu possui
maus antecedentes

criminais
, em razão do registro de
05 (cinco) sentenças penais condenatórias
com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo:
SEEU n.0019626-47.2010.8.11.0042
. Desta feita,
a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria,
como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP).
As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência,
na segunda fase da dosimetria da pena.

As
circunstâncias
, em relação ao crime de furto, não lhe favorecem, pois o crime foi praticado
durante o repouso noturno
, circunstância essa que deve ser sopesada negativamente nessa fase da dosimetria, especialmente em razão do seu afastamento como majorante. Além disso, o crime foi praticado mediante
rompimento de obstáculo
, conforme fundamentação anterior
”
(id. 304674868).

Assim, observa-se que as duas circunstâncias judiciais ensejaram o acréscimo de
01 (um) ano
e
06 (seis) meses
de reclusão na pena-base,
o que corresponde ao
quantum
de
09 (nove) meses
para cada vetorial,
ou seja, foi aplicada a fração de
1/8
sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal.

Da análise dos fundamentos empregados
na sentença
, verifica-se que a fração de
1/8

adotada para cada circunstância judicial negativada
encontra-se devidamente justificada
na existência de condenação criminal anterior apta a desabonar os antecedentes criminais
do apelante
e no fato de o delito ter sido praticado com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno
, fatores que imprimem maior reproche à conduta delitiva.

Salienta-se
, neste ponto, que
a
impossibilidade de incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal) nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal) não afasta a sua consideração como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, conforme
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.087.

Portanto, a escolha da fração de
1/8
revela-se
adequada, proporcional e suficientemente fundamentada
no caso
concreto
,
não configurando excesso ou desproporcionalidade passível de correção.

Sob outro enfoque,
e
mbora não tenha sido alegado nas razões recursais
, observa-se a existência de flagrante
irregularidade na segunda etapa dosimétrica, a justificar a correção
de ofício
.

Conforme mencionado na sentença, o apelante responde ao processo executivo n. 0019626
-47.2010.8.11.0042, no qual constam
0
4
(quatro)
sentenças definitivas em execução, das quais a primeira foi utilizada
para negativar os antecedentes criminais, remanescendo 03 (três) condenações
, porém
02 (duas)
delas
caracteriza
m
a reincidência
, quais sejam ações penais n.
0019
886
-69.2018.8.11.0002 e
n.
1014805-84.2023.8.11.0055
.

Depreende-se que, na segunda fase da dosimetria, houve a compensação de uma circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
com a atenuante da confissão espontânea descrita no art. 65, III,
“d”,
do Código Penal
,
por serem igualmente preponderantes,
restando
, portanto,

apenas
uma
condenação definitiva a ser dosada e

não
outras
três
como consignado na sentença.

Por conseguinte,
readequo

o agravamento da pena de
1/4
para
1/6
por se tratar de
quantum
convencionado
pela

jurisprudência
: “
A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que
1/6
em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
”
(STJ,
REsp 2003716/RS
)
.

Em seguida, incidiu
na sentença
a agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos)
,
procedendo-se o aumento
de
1/6
, contado da
pena-base
,
o que resulta
na pena provisória de
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão
,
e
16 (dezesseis) dias-multa
, a qual torno definitiva
, em vista da
ausência de majorantes ou atenuantes a incidir.

2. REGIME PRISIONAL

O apelante também questiona a fixação do regime inicial fechado, postulando a imposição do regime
inicial
semiaberto.

A pretensão defensiva não prospera.

Na espécie, embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se
que o apelante é
multirreincidente
e
há circunstâncias judiciais que o desabonam
,
notadamente os maus antecedentes e as circunstâncias do
crime, o que justifica a imposição do regime
prisional
mais rigoroso
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
e por este Sodalício
:

“
A fixação de regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelosmaus antecedentesdo paciente, mesmo compena inferiora quatroanos
”
(
STJ,
HC 893778/SP
,
DJEN 23/06/2025
).

“A imposição doregimeinicialfechadoé cabível quando presentesreincidênciae

circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que apenasejainferiora8anos”

(
TJMT, Apelação criminal n. 1002735-02.2024.8.11.0087, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,DJE 29/08/2025
).

Assim, os

fundamentos constantes
na sentença

demonstram que
a

fixação do
regime
inicial
fechado
decorreu da
aplicação adequada dos critérios de individualização da pena
e da
proporcionalidad
e, não merecendo reparos
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto
por
Edson Ferreira Dos Santos
,

em consonância com o parecer ministerial
,

mas,
de ofício
,
readequo
a pena para
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025